Tribunal: TJBA
Processo: 0372468-51.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0372468-51.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LETICIA SIMONE MAGALHAES PESSOA Advogado(s): CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. PEDIDO DE NULIDADE DE SENTENÇA. ERRO DE PROCEDIMENTO. MÉRITO DA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE RECURSO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A NATUREZA PROCESSUAL DO DIREITO DISCUTIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0372468-51.2012.8.05.0001, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargada LETICIA SIMONE MAGALHÃES PESSOA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER, sem efeitos infringentes, os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento. Sala de sessões, data registrada eletronicamente. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator